Tribunal: TJSP
Processo: 2081330-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ASTREINTES – Cumprimento de sentença – Multa arbitrada em sentença que concedeu a antecipação da tutela, porém sem intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer sob pena da multa cominada – Inadmissibilidade – Incidência da Súmula 410 do STJ – A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de

Ementa:
ASTREINTES – Cumprimento de sentença – Multa arbitrada em sentença que concedeu a antecipação da tutela, porém sem intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer sob pena da multa cominada – Inadmissibilidade – Incidência da Súmula 410 do STJ – A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – Interpretação da lei federal que persiste na vigência do CPC – Precedentes do STJ – Decisão reformada – Acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença – Condenação do exequente ao pagamento de verba honorária sucumbencial, observada a gratuidade processual a ele concedida – Recurso provido.